Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720933-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Mário Henrique Nascimento Marino da Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração por ele interpostos, mantendo o indeferimento do pedido de consulta ao sistema SNIPER para a verificação de existência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta a possibilidade de realizar a diligência judicial requerida, a fim de agilizar o processo e poder receber o que é lhe de direito. Para tanto, aduz que o sistema SNIPER constitui meio eficaz na busca patrimonial, devido à sua alta qualificação e histórico de trazer resultados frutíferos em outros processos. Pondera que, apesar de ter atuado diligentemente, não obteve êxito em encontrar bens passíveis de constrição. Alega que o uso do referido sistema foi instituído pelo CNJ, sendo ferramenta adequada para contribuir no processo executivo. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, com imediata antecipação da tutela recursal, para determinar a realização da pesquisa pretendida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, porém sem êxito, sendo visível o prejuízo financeiro que lhe adviria ante a não utilização do referido meio de busca. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, como se sabe o SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – é um meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. E, in casu, verifica-se que foram realizadas consultas recentes junto aos demais sistemas informatizados à disposição do Judiciário, sem êxito, de modo que não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso do mecanismo em questão, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator